Tribunal: TJBA
Processo: 0168370-22.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0168370-22.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MILENA GOMES PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO
CPC/1973.
PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECEBIMENTO DO APELO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE CONFIGURADOS. DÚVIDA RAZOÁVEL
E
INTERPOSIÇÃO
DENTRO DO PRAZO DO RECURSO CORRETO
. PRESCRIÇÃO
DIRETA. CITAÇÃO
E EFETIVA CONSTRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PARCELAMENTO
DO DÉBITO
.
ART. 51, VI DO CTN.
SUSPENSÃO
DO PRAZO
.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0168370-22.2003.8.05.0001
,

tendo como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelada

MILENA GOMES PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator